Tribunal: TJMT
Processo: 1017851-86.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017851-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), THIAGO FABIANO SOUSA NEVES - CPF: 990.175.391-00 (AGRAVADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PRE-EXISTENTE - ALEGAÇÃO PELO AUTOR DE PORTABILIADE DO PLANOD DE SAÚDE E APROVEITAMENTO DAS CARÊNCIAS ANTERIORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Alegação de omissão por parte do Agravado, com a consequente impossibilidade de implantação pela operadora da
Carência Parcial Temporária, está relacionada com a alegação pelo Agravado da portabilidade e aproveitamento da carência do plano anterior, que será analisado pelo juízo “a quo”.

Não

vislumbro dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea de Grande, que nos autos n.º 1025252-33.8.11.0002 – Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais - deferiu a medida conforme vindicada, determinando que a Requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico do Requerente, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 10 dias-multa.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o agravado é segurado apólice do tipo SAUDE GR. ESPECIAIS, acomodação ENFERMARIA, estipulada pela 1 - BR TRATORES PECAS NOVAS E USA, com data de início de vigência da apólice COLETIVA em 30/12/2021, mesma data de adesão do segurado.

Aduz que o procedimento autorizado não se trata de urgência ou emergência, posto que não oferece risco a saúde do agravado.

Alega que diante das informações trazidos pelo Agravado, este apresenta pansinusopatia por sinusite crônica com polipose há dois anos e diagnostico prévio ao contrato assinado em 30/12/2021 não declarados, conforme relatório médico acostados aos autos.

Consigna que: “De acordo com a cadeia de solicitações feitas pelo Agravado, temos que há má-fé por parte do Segurado ao não informar sobre a doença que estava acometida, de modo que não deu opção para a Seguradora implantar norma Carência Parcial Temporária.”

Destaca que no trecho da declaração de saúde preenchido pelo próprio Segurado ele informa que não possui nenhuma doença pré-existente.

Ainda, que é de responsabilidade do agravado fornecer todas as informações solicitadas na Ficha de inclusão e que a omissão de informações pode acarretar na negativa de atendimento, conforme supracitado.

Alega que conforme informações descritas pelo médico e enviadas para a Seguradora, consta que o Segurado apresenta a patologia há mais de 2 anos, caracterizando a preexistência da doença antes do contrato firmado com a seguradora.

Que a conduta praticada pelo Segurado, em sua Declaração de Saúde está em total desacordo com o que determina a legislação vigente, sobre essa Declaração, estipula a RN n° 162 da ANS.

Portanto, que a negativa se encontra encampada através da legislação pertinente, bem como das cláusulas contratuais, razão pela qual se faz indispensável levar em conta a realidade fática ora exposta, sob pena de penalizar injustamente a operadora, visto que a agravada já possuía a patologia quando ingressou no plano de saúde, ou seja, deve cumprir a CPT de 24 meses.

Que a decisão agravada não merece prosperar, visto que, ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrado nos autos a existência de ambos os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Discorre sobre a legalidade do contrato celebrado entre as partes.

Sustenta a desproporcionalidade da penalidade fixada, bem

como a exiguidade do prazo para cumprimento.

Requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito o provimento para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.

Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente excessividade, bem como, o prazo para o cumprimento seja estendido.

A liminar foi indeferida (id.n.º 143569199)

Sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea de Grande, que nos autos n.º 1025252-33.8.11.0002 – Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais - deferiu a medida conforme vindicada, determinando que a Requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico do Requerente, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 10 dias-multa.

Pretende o Agravante o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.

Alega para tanto, que o Agravado omitiu a existência de doença pré-existente, não dando para a Seguradora a opção de implantar norma da Carência Parcial Temporária.

De outro lado, extrai-se da ação de origem, a alegação pelo Agravado de realização de portabilidade com aproveitamento das carências do plano anterior.

Pois bem.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está consubstanciado
no fato de que o agravado tem indicativo de cirurgia por médico especialista, é beneficiário do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do procedimento indicado.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora influenciará na qualidade de vida do Agravado.

Assim, nesta fase, considerando o conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da saúde que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões.

Alegação de omissão por parte do Agravado, com a consequente impossibilidade de implantação pela operadora da
Carência Parcial Temporária, está relacionada com a alegação pelo Agravado da portabilidade e aproveitamento da carência do plano anterior, que será analisado pelo juízo “a quo”.

De mais a mais, não se vislumbro dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Necessário ainda destacar a aplicação das regras consumeristas, impondo-se ainda a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Logo, diante da recomendação expressa do médico especialista e prejuízo possível prejuízo no tratamento da Agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023